Tribunal: STF
Processo: ARE 1493194
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pela Softwareone Comércio e Serviços de Informática Ltda. 



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta omissão no pronunciamento embargado acerca dos efeitos prospectivos do julgamento da ADI 1.945, que reconheceu a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações realizadas com softwares.



    Aduz omissão/obscuridade quanto ao motivo de ter adotado a base de cálculo dos honorários em função do valor da causa.



    Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com a respectiva atribuição de efeitos modificativos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.



    Conforme ressaltei no pronunciamento, ao julgar a ADI 1.945, o Supremo reconheceu a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações realizadas com softwares, sendo eles padronizados ou produzidos por encomenda.



    Essa convicção foi ratificada no julgamento da ADI 5.576, oportunidade em que esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, a contar de 03.03.2021, data em que publicada a ata de julgamento das ADIs 1.945 e 5.659, ressalvadas as ações ajuizadas, e ainda em curso em 02.03.2021.



    Assim, as ações protocoladas até a data de julgamento de mérito do paradigma foram ressalvadas da modulação de efeitos, sendo essa ressalva aplicável a este processo, cujo ajuizamento ocorreu em 8 de novembro de 2017.



    Para além disso, acerca da sua condenação aos ônus da sucumbência, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que fica a cargo do juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    1. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 536.058 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 15 de agosto de 2008)



    (...) ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes. (...) (ARE 1.127.426 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 17 de setembro de 2018) (...)



    2. As verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015. (...) 



    (ARE 1.219.057 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de fevereiro de 2022)



    Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ademais, esta Corte já reconheceu que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 



    (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente